Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713048-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: JOSÉ NERI PEREIRA e outros D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se no prazo de cinco (5) dias sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator